Tribunal: TJBA
Processo: 0000141-82.2015.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000141-82.2015.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ROGERIO GOMES ANTUNES

Advogado(s)
:
LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE
MARCOS FREITAS DA SILVA

PRONUNCIAD
O
PELA SUPOSTA PR
ÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
S
ARTIGO
S 121, § 2°, INCISOS III, IV E VI, C/C O ART. 14, INCISO II, TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

ALEGADO O CERCEAMENTO DE DEFESA POR ADITAMENTO DA DENÚNCIA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS.
IMPROCEDÊNCIA.

HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI. FATO ANTERIORMENTE DESCRITO NA INICIAL ACUSATÓRIA. DESNECESSIDADE DE ADITAMENTO FORMAL E DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 383, CPP. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.

PRELIMINAR REJEITADA.

M
ÉRITO:

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA TIPIFICADA COMO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MAJORADO TENTADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA A ATESTAR O ALCANCE DO ELEMENTO SUBJETIVO MOTRIZ DO ACUSADO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA SOB PENA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

PLEITO
S
SUBSIDIÁRIO
S
DE
AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S DO M
EIO CRUEL,
DA
UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE REALIZOU DIVERSOS GOLPES NAS REGIÕES DA CABEÇA E DO QUADRIL DA VÍTIMA, UTILIZANDO-SE DE UM PEDAÇO DE MADEIRA. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE INFLIGIU GRANDE SOFRIMENTO À OFENDIDA. PRECEDENTES DO STJ. CRIME SUPOSTAMENTE PERPETRADO DE FORMA A SURPREENDER A OFENDIDA, DIFICULTANDO OU IMPOSSIBILITANDO A SUA DEFESA. VERSÃO APRESENTADA NO BOJO DA PEÇA DEFENSIVA QUE SE REVELA ISOLADA NOS AUTOS. A EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS CONSTANTES NA PRONÚNCIA SOMENTE PODE OCORRER QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000141-82.2015.8.05.0194, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Pilão Arcado/BA, tendo como Recorrente
ROGÉRIO GOMES ANTUNES
e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Recurso interposto, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora